Tribunal: TJSP
Processo: 2123782-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão de reforma da r.decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Descabimento – Hipótese em que se encontra preclusa a possibilidade de impugnação dos cálculos apresentados pelo agravado – Inércia injustificada do banco agravante, que, apenas no presente momento, quando já findas as fases

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão de reforma da r.decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Descabimento – Hipótese em que se encontra preclusa a possibilidade de impugnação dos cálculos apresentados pelo agravado – Inércia injustificada do banco agravante, que, apenas no presente momento, quando já findas as fases de conhecimento e de liquidação de sentença, bem como transcorrido o prazo para pagamento voluntário e para a apresentação de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, irresignou-se com os cálculos – Comportamento contraditório que não pode ser admitido – Violação do princípio da boa-fé - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2123782-15.2020.8.26.0000, da Comarca de
Flórida Paulista, em que é agravante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, é agravado ANTONIO CREPALDI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123782-15.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31094
AGRV.No: 2123782-15.2020.8.26.0000
COMARCA: FLÓRIDA PAULISTA
AGTE.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGDO.: ANTONIO CREPALDI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE Pretensão de reforma da r.decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade Descabimento
Hipótese em que se encontra preclusa a possibilidade de
impugnação dos cálculos apresentados pelo agravado

Inércia injustificada do banco agravante, que, apenas no
presente momento, quando já findas as fases de
conhecimento e de liquidação de sentença, bem como
transcorrido o prazo para pagamento voluntário e para a
apresentação de impugnação ao pedido de cumprimento de
sentença, irresignou-se com os cálculos Comportamento
contraditório que não pode ser admitido Violação do
princípio da boa-fé - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
rejeitou
a
exceção
de
pré-executividade
(fls.1.289-1.292).
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que na fase de conhecimento apenas se julgou abusiva a
cobrança de juros capitalizados, mas em nenhum momento
houve a determinação para que o banco restituísse a
integralidade dos valores cobrados a título de juros,
tampouco
a
possibilidade
de
serem
exigidos
juros
compensatórios em favor do autor.
Alega
que
o
montante
apontado
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123782-15.2020.8.26.0000
3
exequente exclui integralmente a cobrança de juros pelo
banco, além de incluir juros compensatórios não previstos
no título.
Aduz que o valor exigido na fase de
cumprimento de sentença deve se ater estritamente ao
disposto no título executivo judicial, o que constitui
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a
qualquer tempo.
Aponta a existência de ofensa à coisa
julgada.
Contrarrazões às fls.23-110.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, assim constou da respeitável
decisão agravada (fls.1.290-1.291):
“(...).
Como é cediço, a oposição de exceção de pré
executividade
estárestrita
às
condições
basilares da execução (liquidez, certeza e
exigibilidade do títuloexecutivo), e que a
matéria suscitada seja aferível de pronto, ou
seja, devem se referir à nulidade da execução
desde que não necessitem de produção de
qualquer prova paraconstatar a veracidade do
alegado.
Em que pese as alegações da excipiente, a
matéria arguida na exceção não é matéria de
ordem pública, não podendo ser alegada por
meio
de
exceção
de
pré-executividade.
Portanto, impõe-se a rejeição da exceção de
pré executividade, por se tratar de via
inadequada à veiculação de insurgência.
A finalidade da exceção de pré-executividade é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123782-15.2020.8.26.0000
4
tão somentecombater matérias suscetíveis de
conhecimento de ofício pelo magistrado, não
sendopossível discutir matéria reservada aos
embargos
à
execução
ou
à
impugnação
à
liquidaçãode sentença.
(...)
Ademais, pretende a excipiente rediscutir o
que foi decidido até o presente momento do
Cumprimento de Sentença, na medida em que
pretende discorrer acerca do valor devido. Tal
assunto já foi alvo de análise, restando
exaradas todas as arguições do executado, não
podendo
fazê-lo
nesta
fase
processual,
beirando às raias da litigância de má fé.
Assim, advirto o executado que, insistindo em
criar obstáculos ao desfecho da ação, haverá
este Juízo de impor a multa por litigância de
má fé.
Diante do exposto e de tudo o mais que dos
autos consta, na parte conhecida JULGO IMPROCEDENTE a presente exceção de pré-
executividade, combase no artigo 487, inciso
I, do Novo Código de Processo Civil.
As
conclusões
a
que
se
chega
são
exatamente as mesmas, não se podendo admitir que o
agravante insista na procrastinação do feito, mesmo após
ter deixado de suscitar questões quando lhe foi dada
oportunidade, e após sucessivas decisões no sentido de
estabilizar definitivamente o valor devido ao exequente
na fase de cumprimento de sentença.
De acordo com os documentos que instruem
os autos do processo de origem, o banco agravante foi
condenado, na fase de conhecimento, a ressarcir ao
agravado os valores cobrados a título de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual,
incidentes em contrato de cheque especial, celebrado em
09/01/2013, pois tal encargo não teria sido expressamente
pactuado (fls.07-15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123782-15.2020.8.26.0000
5
Com efeito, constou do v.acórdão juntados
aos autos de origem:
“(...).
O autor ajuizou a presente ação pleiteando a
declaração
de
existência
de
juros
capitalizados com periodicidade inferior à
anual, não expressamente pactuados, segundo
suas alegações, no contrato de abertura de
crédito em conta corrente cheque especial
desde 09/01/1993, com o fim de que lhe fosse
restituído em dobro o indevidamente cobrado.
(...).
Feitas
estas
ponderações,
duas
são
as
conclusões necessárias: (i) antes da entrada
em
vigor
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, a capitalização de juros era
vedada, devendo o contrato ser revisto nesse
ponto;
(ii)
após,
permitida,
desde
que
expressamente pactuada, e, quanto à questão,
necessária a apresentação dos instrumentos dos
contratos firmados pelas partes, a fim de que
seja
verificada
a
mencionada
condição,
lembrando-se dos ditames da súmula 541 do STJ,
in verbis:
Súmula
541.
A
previsão
no
contrato
bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada (...).
Desta forma, cabível a revisão do contrato e a
devolução
de
eventuais
valores
pagos
indevidamente pelo autor” (...)” (fls.12-13).
Assim,
após
o
trânsito
em
julgado,
ocorrido em 13/06/2016 (fls.16), o agravado requereu a
liquidação da sentença nos autos do processo da ação
principal
(processo
no
1000012-64.2013.8.26.0673)
(fls.417-420); após, o banco agravante foi intimado para
apresentar os extratos bancários referentes ao período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123782-15.2020.8.26.0000
6
janeiro/1993 a junho/2016, nos termos dos arts.509 e 524,
§§4o e 5o, do CPC (fls.424-425), mas deixou de fazê-lo
(fls.427). Em seguida, o agravado elaborou planilha de
cálculos
e
requereu
o
cumprimento
da
sentença
(fls.431-436), tendo a i.magistrada de primeiro grau
determinado
que
o
cumprimento
de
sentença
fosse
processado como incidente (fls.446).
Após, o agravado, em 01/02/2017, deu
início à fase de cumprimento de sentença em autos
apartados (processo no 0000219-41.2017.26.0673), tendo
apresentado planilha de cálculo e indicado o montante de
R$1.043.385,76 como valor do indébito, que abrange o
período entre janeiro/1993 e maio/2016 (fls.17-23 e
26-73).
Regularmente intimado (fls.74-76), o banco
agravante
deixou
transcorrer
o
prazo
sem
realizar
pagamento voluntário ou apresentar impugnação, como
certificado às fls.89 e fls.92.
Em
seguida,
foi
deferido
pedido
de
indisponibilidade de ativos financeiros (fls.94-95), o
qual foi realizado, via sistema BACENJUD, no valor de
R$1.374.542,67 (fls.102).
Após, o banco agravante apresentou petição
(fls.108-117), juntando os seguintes documentos, dentre
outros:
contratos
de
abertura
de
conta
corrente
(fls.128-138); cópia de tela de sistema (“print”), na
qual consta que a conta corrente do agravado teria sido
encerrada em agosto/2015, sendo a última movimentação
datada
de
abril/2010
(fls.139);
parecer
contábil
(fls.140-264); e extratos bancários (fls.265-487).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123782-15.2020.8.26.0000
7
Nesse
contexto,
em
razão
da
inércia
injustificada por parte do banco agravante, que apenas
apresentou os extratos bancários após as fases de
conhecimento e de liquidação de sentença, bem como após
decorrido
o
prazo
para
pagamento
voluntário
e
apresentação de impugnação ao pedido de cumprimento de
sentença, foi reconhecida a preclusão da possibilidade de
impugnação
dos
cálculos
formulados
pelo
agravado,
sobretudo no que diz respeito ao período considerado
(janeiro/1993 a junho/2016).
Na petição de fls.108-117 o banco apontou
suposto erro nos cálculos apresentados pelo exequente,
indicando que eles não estariam de acordo com o título
judicial:
“No caso, repita-se, o valor apresentado está em
desacordo com o título judicial e ainda inclui
período em que sequer existia a conta corrente,
sendo patentes o erro e a tentativa de
enriquecimento ilícito” (fls.110)
Na mesma petição, invocou parecer técnico
que teria apontado diferença de mais de 1 milhão de reais
entre o montante pretendido pelo exequente e aquele que
seria devido, nos termos do título executivo judicial.
E indicou como incontroverso o valor de
R$37.688,85, extraído do parecer técnico de fls.140-264.
Nesse parecer, foi impugnado especificamente o cálculo antes apresentado pelo
exequente, no sentido de que não poderia ter sido
excluída integralmente a cobrança de juros, mas apenas a
sua incidência capitalizada mensalmente, como determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123782-15.2020.8.26.0000
8
no título.
Além disso, ao valor calculado foi acrescentada exclusivamente a incidência de juros
moratórios, sem a adição de valores referentes a juros
compensatórios, totalizando R$37.688,85.
Posteriormente, houve decisão rejeitando a
impugnação oferecida pelo executado, a qual foi confirmada em julgamento de agravo de instrumento (fls.1.011-1.022) e em recurso especial (fls.1.118-1.122).
Nesse contexto, não é possível acolher a
alegação de inobservância aos parâmetros do título
executivo que embasa a presente execução.
Embora o agravante pretenda sustentar que
as questões suscitadas na exceção de pré-executividade
não se confundem com aquelas já decididas, fica claro que
as mesmas questões já constavam daquela petição de
fls.108-117.
O
valor
apontado
naquela
petição,
e
rechaçado pela decisão de fls.565-570, já desconsiderava
os supostos excessos, ora apontados em exceção de pré-
executividade.
O fato de a petição ter sido falha ao
apontar os defeitos que entende haver nos cálculos do
executado não pode, de maneira alguma, autorizar que as
mesmas questões sejam novamente suscitadas, sob pena de
se frustrar o progresso da marcha processual e permitir a
incessante rediscussão de matérias já preclusas.
E não bastasse isso, o comportamento do
executado, com a apresentação da exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123782-15.2020.8.26.0000
9
executividade,
deve
ser
rechaçado,
por
constituir
evidente e desarrazoada violação ao princípio da boa-fé
processual.
Em 5 de março de 2020, após o julgamento
do recurso especial já mencionado, o executado apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, atacando novamente
os cálculos apresentados pelo exequente.
Pugnou
então
pelo
reconhecimento
de
“excesso de execução para o fim de ser admitido como
correto os valor de R$ 1.996.031,00” (fls.1.155).
Em seguida, manifestou-se o exequente
concordando
com
o
montante
indicado
pelo
próprio
executado (fls.1.157-1.163).
Contudo, em 24 de abril de 2020, menos de
dois meses após indicar como correto o valor de
R$1.996.031,00, o executado apresentou exceção de pré-
executividade, para novamente rediscutir o valor da
dívida.
O comportamento do executado se mostra,
portanto, absolutamente contraditório com aquele que
havia
manifestado
pouco
tempo
antes,
constituindo
violação à proibição do venire contra factum proprium.
É certo que “Aquele que de qualquer forma
participa do processo deve comportar-se de acordo com a
boa-fé” (CPC, art.5o), o que “cobra dos operadores do
processo
(inclusive
agentes
públicos)
o
exercício
responsável das suas posições jurídicas, aniquilando o
efeito de posições processuais contraditórias violadoras
da confiança e da previsibilidade” (Fernando da Fonseca
Gajardoni, Comentários ao Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123782-15.2020.8.26.0000
10
perspectivas da magistratura, coord. Silas Silva Santos
et al., São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2018, p.84).
Nessa ordem de ideias, deve ser rejeitada
a petição apresentada pelo banco agravante, como bem
concluiu
a
r.decisão
recorrida,
que
deve
ser
integralmente mantida.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora